Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740472-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: ALLAN SOUZA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. PACIENTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. RECUSA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A Constituição Federal eleva a defesa do consumidor ao plano dos direitos fundamentais, ao estabelecer que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). 1.1. A vulnerabilidade é o conceito que fundamenta todo o sistema consumerista, o qual busca proteger a parte mais frágil da relação de consumo, a fim de promover o equilíbrio contratual. 2. O fornecedor tem o dever de prestar informações fundamentais para a tomada de decisão por parte do consumidor (CDC, art. 6°, III). Além disso, deve entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços (CDC, art. 40, caput). 2.1. Viola o dever de informação o hospital que não comprova ter informado de forma clara e imediata ao paciente ou ao seu responsável a negativa de cobertura do atendimento por parte do plano de saúde, sem que lhe tenham sido previamente esclarecidos a respeito do orçamento dos produtos e serviços que estavam sendo prestados. 2.2. Obrigar o paciente a arcar com os custos da internação que não foram custeados pelo plano de saúde, sem antes informar da negativa por este e de seu respectivo valor, constitui evidente abuso. 3. Evidenciado que o apelado não logrou comprovar que informou tempestivamente o apelante acerca da negativa de cobertura do plano de saúde, e, tampouco, que o material médico-hospitalar que embasa a cobrança guarde relação com o atendimento prestado ao paciente, tem-se por configurada a falha na prestação do serviço por parte do hospital, o que resulta na improcedência da pretensão de cobrança dos custos dos serviços prestados. 4. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e dos artigos 12 e 186 do Código Civil, o dano de ordem moral tem por fato gerador conduta ilícita, caracterizada pela ação ou omissão de outrem que, lesionando ou expondo a perigo de lesão direito da personalidade, atinge valores subjetivos da pessoa e provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 4.1. Incabível o reconhecimento do direito à percepção de indenização por danos morais, quando observado que os aborrecimentos apontados pela parte ofendida não têm o condão de causar abalo a direitos da personalidade, circunscrevendo-se a dissabores decorrentes de descumprimento de obrigação contratual. 4.2. A cobrança de valores indevidos, a despeito de causar aborrecimentos, não é suficiente para ofender direitos da personalidade de modo a justificar a reparação por danos morais, especialmente se a parte reconvinte sequer demonstrou a alegada inscrição do débito em cadastros restritivos de crédito. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ação de cobrança julgada improcedente. Ônus sucumbenciais invertidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 394 e 397, ambos do Código Civil, sustentando que a cobrança é legítima, nos termos do pacto firmado entre as partes; b) artigo 206, inciso I, §5o, do Código de Processo Civil, defendendo que a cobrança é tempestiva, eis que realizada dentro do prazo quinquenal de prescrição; c) artigo 1.026, §2°, do CPC, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 394 e 397, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 206, inciso I, §5o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, porquanto “modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente de que os Aclaratórios não tiveram caráter procrastinatório (art. 1.026, §2°, do CPC), demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.208.108/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 2/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010